Tribunal: TJSP
Processo: 1033542-09.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização securitária e verbas sucumbenciais. A seguradora ré defende a exclusão da cobertura, alegando que a causa da morte não se enquadra como acidente pessoal e ocorreu durante intervenção cirúrgica. Subsidiariamente, pleiteia a distribuição da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização securitária e verbas sucumbenciais. A seguradora ré defende a exclusão da cobertura, alegando que a causa da morte não se enquadra como acidente pessoal e ocorreu durante intervenção cirúrgica. Subsidiariamente, pleiteia a distribuição da responsabilidade devido ao cosseguro. O evento se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal, sendo inesperado, súbito, involuntário e violento, conforme cláusula contratual.
A exclusão das complicações de procedimentos cirúrgicos da cobertura contratual é abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento consolidado do STJ. A ré, seguradora líder e administradora do seguro, deve arcar com a indenização integral ao consumidor. Após, poderá voltar-se contra as demais seguradoras para recebimento dos valores por elas devidos. A defesa dos direitos do consumidor em juízo deve ser facilitada, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso desprovido.